Tribunal: TJMT
Processo: 1003696-69.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003696-69.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (RECORRENTE), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA – BLOQUEIO DO IMEI POR SUSPEITA DE ROUBO/EXTRAVIO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
DANO MATERIAL DEMONSTRADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166275731, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao
pagamento
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
atualizado pelo INPC e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data do arbitramento.

Ainda,
condenou a reclamada
ao

pagamento de
R$ 4.499,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais)

a título
de indenização por
danos materiais
, corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data do desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de obrigação de indenizar;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A inexistência de dano material;

4)

O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade/recurso protelatório arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, na data de 30 de agosto de 2021, adquiriu
01 (um) aparelho iphone xs max 512gb cinza espa – imei 357283091917
, da empresa Trocafone, pelo valor de
R$ 4.769,00 (quatro mil setecentos e sessenta e nove reais)
, (id. 166275698 e 166275699).

Afirma que o aparelho não apresentou nenhum problema até a data de 05 de fevereiro de 2022, momento que foi suspenso todo e qualquer serviço de telefonia, internet, aplicativos, perdendo totalmente a utilidade do aparelho celular.

Assevera que se dirigiu ao representante da reclamada, sendo informado que houve o bloqueio no IMEI do aparelho, assim, a atendente solicitou cópia dos documentos pessoais e nota fiscal do aparelho, prometendo a solução imediata do problema.

Ocorre que o reclamante retornou com a nota fiscal e documento pessoal a fim de solucionar o problema, mas não obteve êxito.

Ademais, o autor anexou aos autos (ids.
166275699, 166275698) a nota fiscal do aparelho celular adquirido, para comprovar suas alegações.

Desta forma, pleiteia a indenização por danos morais e materiais, tendo em vista os transtornos causados pela falha na prestação de serviços.

A demandada, em sede de contestação, alega que não praticou ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar.

O Magistrado
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao
pagamento
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
atualizado pelo INPC e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data do arbitramento.

Ainda,
condenou a reclamada
ao

pagamento de
R$ 4.499,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais)

a título
de indenização por
danos materiais
, corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data do desembolso.

Pois bem,
restou comprovado que o reclamante adquiriu o aparelho celular e que, após 06 (seis) meses de uso, houve o bloqueio do IMEI, de forma que tentou solucionar o problema de forma administrativa, sem êxito.

Ademais, a reclamada inseriu restrição de roubo ou furto, o que ocasionou o bloqueio do IMEI, porém, não juntou aos autos nenhuma prova desta necessidade.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pelo bloqueio indevido do seu aparelho telefônico, aliado ao fato de que o autor tentou solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

CIVIL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO PROMOCIONAL ("BLACK FRIDAY"). ENVIO DE FATURAS COM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. RECLAMAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA.
BLOQUEIO DO IMEI DO APARELHO CELULAR
. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À LOJA. DEMORA NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO. DESCASO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14). II. Comprovada a defeituosa prestação de serviços decorrente: i) inúmeras reclamações de cobrança de fatura com valor superior ao contratado (protocolos de atendimento de Id 19281520, 19281521, 19281522, 19281523); ii) bloqueio do IMEI do aparelho da consumidora (ID 19281515); iii) necessidade de comparecimento à loja (consumidora em tratamento de doença grave - ID 19281512), onde teria recebido a informação de que o bloqueio seria decorrente de roubo ou furto do aparelho (ID 19281555 - Pág. 1/2); iv) da necessidade de aquisição de novo aparelho, em razão da inércia da empresa à resolução do imbróglio (ID 19281516). III. O patente descaso ao pronto atendimento do justo pedido à consumidora (não ser cobrada indevidamente), que se viu obrigada a "bater às portas do Judiciário" para ver garantidos seus direitos, supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação. IV. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 2.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso. V. Comprometida a tese de litigância de má-fé arguida contra a parte requerente/recorrente. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condena a requerida a pagar a requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, á míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55). (Acórdão 1294118, 07003753020208070020, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grife
i)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Outrossim, como bem pontuado na sentença,
“
tendo em vista que o autor precisou de comprar novo aparelho pra ter seus serviços prestados, a restituição do valor pago pelo aparelho é medida que se impõe. ”

Ainda, a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do arbitramento e desembolso. Contudo, os juros de mora, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior
. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
nego-lhe provimento

determinando, de ofício, que os juros de mora incidam a partir d
a citação
, mantida no mais a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023